Tribunal: TJMT
Processo: 1001465-17.2018.8.11.0001
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001465-17.2018.8.11.0001
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OSCAR FERNANDO BREMM - CPF: 043.440.089-01 (APELANTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), OSCAR FERNANDO BREMM - CPF: 043.440.089-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS PARA ADVOGADOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 11.077/2020. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção. O agravante sustenta que a isenção prevista no artigo 3º, inciso V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pela Lei nº 11.077/2020, lhe assegura o direito ao não pagamento das custas, independentemente da comprovação de hipossuficiência.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em definir se a isenção de custas prevista na legislação estadual permanece válida após o julgamento da ADI 6.859 pelo STF, que declarou sua inconstitucionalidade.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6.859, declarou inconstitucional a isenção de custas prevista na Lei Estadual nº 11.077/2020, por vício de iniciativa e violação ao princípio da isonomia.

4.
O agravante não comprovou hipossuficiência econômica, não preenchendo os requisitos para a concessão da justiça gratuita, conforme exigido pela legislação processual vigente.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
É inconstitucional norma estadual que concede isenção de custas a advogados para a execução de honorários advocatícios, por vício de iniciativa e afronta ao princípio da igualdade tributária. 2. A concessão da justiça gratuita exige comprovação de insuficiência de recursos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98 e 99; Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 3º, V (com redação dada pela Lei nº 11.077/2020); CF/1988, art. 5º, II e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 6.859, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01.03.2023; STF, ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Daniel
Luis
Nascimento Moura, insurgindo-se contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

O agravante sustenta a nulidade da decisão recorrida, argumentando que há previsão legal para a isenção do pagamento de custas em processos que versem exclusivamente sobre honorários advocatícios, conforme disposto na Lei Estadual nº 11.077/2020, que alterou a Lei nº 7.603/2001. Defende que a exigência de comprovação de hipossuficiência para a concessão da gratuidade não se justifica, visto que a legislação já prevê a isenção sem essa exigência.

Além disso, sustenta que os honorários advocatícios foram fixados em percentual mínimo sobre o valor da causa, resultando em montante ínfimo, o que contraria o disposto no artigo 85, § 8º, do CPC. Requer, assim, a majoração da verba honorária por apreciação equitativa, de forma a assegurar remuneração justa pelo trabalho desenvolvido.

Por fim, postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, alegando que a exigência do recolhimento do preparo recursal, sem a devida análise da isenção, pode resultar em prejuízo irreparável, considerando o prazo exíguo concedido na decisão recorrida.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto
por Daniel
Luis
Nascimento Moura contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

O agravante sustenta que a isenção de custas processuais para advogados, prevista no artigo 3º, inciso V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pela Lei nº 11.077/2020, garante-lhe o direito ao não pagamento do preparo recursal, independentemente da comprovação de hipossuficiência. Aduz que a exigência imposta pela decisão recorrida contraria disposição legal e jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, além de inviabilizar o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.

Pois bem
.

A pretensão, contudo, não encontra respaldo jurídico. A isenção prevista na referida norma restringe-se exclusivamente às ações de execução de honorários advocatícios, não abrangendo outras demandas patrocinadas por advogados.

Ademais, o art. 4º da Lei 11.077/2020, ao incluir o inciso V no art. 3º da Lei 7.603/2001, previu a isenção de custas, emolumentos e despesas para advogados na execução de honorários advocatícios. Entretanto, essa norma foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.859, com base em dois fundamentos principais: vício de iniciativa e violação ao princípio da isonomia.

O entendimento do STF é inequívoco ao assentar que
, após a Emenda Constitucional 45/2004, a concessão de isenção de custas judiciais é competência exclusiva dos órgãos superiores do Poder Judiciário. Assim, a norma estadual de origem parlamentar, como a que trata da isenção de custas para advogados, não possui validade, pois interfere em matéria reservada ao Judiciário, conforme decidido na ADI 3.629, in
verbis
:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau)”. (ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 01.03.23).

Dessa forma, o tribunal considerou que a referida isenção fere o princípio da igualdade tributária, ao privilegiar a categoria dos advogados em detrimento de outros profissionais que também poderiam pleitear verbas alimentares, como os honorários, o que foi considerado inconstitucional, conforme entendimento firmado na ADI 3.260.

Tal entendimento foi reafirmado em precedentes desta Corte
,
a exemplo do julgamento da Apelação Cível nº 1002766-76.2018.8.11.0040
, ao indeferir o pedido de isenção de custas, fundamentou-se na decisão do STF na ADI 6.859, reiterando que a norma estadual que previa a isenção de custas para advogados foi declarada inconstitucional por vício de iniciativa e violação ao princípio da igualdade tributária. Na oportunidade, destacou-se o seguinte entendimento:

“AGRAVO INTERNO – ISENÇÃO PAGAMENTO DE CUSTAS AO ADVOGADO - ART. 4º, DA LEI Nº. 11.077/2020 – INDEFERIMENTO - ADI 6.859 – ARTIGO DE LEI ESTADUAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”, tese firmada no julgamento da ADI 6.859.”

(N.U 1009103-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024)

Ainda que se ignore a inconstitucionalidade da norma, a jurisprudência desta Corte já adotava uma interpretação restritiva, limitando a isenção apenas às ações de execução de honorários advocatícios, não abrangendo o arbitramento de honorários. Esse entendimento foi reafirmado no recente julgamento dos embargos de declaração no N.U 1001947-55.2024.8.11.0000, no qual
esta
Câmara consignou que "a isenção de custas prevista no artigo 3º, inciso V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com as alterações da Lei nº 11.077/2020, restringe-se às ações de execução de honorários advocatícios". No mesmo sentido, restou consignado que:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A isenção de custas prevista no artigo 3º, inciso V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com as alterações da Lei nº 11.077/2020, restringe-se às ações de execução de honorários advocatícios."

(N.U 1001947-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024).

Cumpre ressaltar, ainda, que o agravante, a pretexto de discutir a justiça gratuita, pretende que seja analisado o mérito do recurso originário, especificamente no tocante à fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa. No entanto, a decisão agravada se limitou ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, sem adentrar o mérito do recurso principal, de modo que a insurgência do agravante, além de desprovida de fundamento jurídico, extrapola os limites do presente recurso, impossibilitando sua apreciação nesta via.

Diante de todo o exposto, resta evidente a ausência de qualquer fundamento jurídico apto a afastar a exigência de recolhimento do preparo recursal. A determinação do pagamento das custas encontra amparo tanto na legislação processual vigente quanto na jurisprudência pacífica desta Câmara e do Supremo Tribunal Federal. O agravante, ao não demonstrar a efetiva insuficiência de recursos, não faz jus à gratuidade da justiça e tampouco pode se valer da isenção anteriormente prevista na Lei Estadual nº 7.603/2001.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno,
mantendo
incólume
a decisão
que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025